Tribunal: TJDFT
Processo: 0725563-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725563-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA PACIENTE: MARCIO CLEBER DE OLIVEIRA JUSTEM AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA, advogado constituído, com OAB/GO no 36.395, em favor de MÁRCIO CLEBER DE OLIVEIRA JUSTEM, preso desde 2/7/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 31/34). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. No caso, aponta violação ao princípio da proporcionalidade, notadamente porque diante do risco de propagação do COVID-19 a tramitação dos processos encontra-se mais lenta do que o esperado. Além disso, discorre acerca do risco de contágio do paciente durante o período de encarceramento. Narra que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e que é o responsável pelo sustento de sua família. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que não há nos autos informação acerca da formulação/apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, em razão do COVID-19 na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 443/2022 - 20a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 3.034/2022 - 20a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 161/2022 e Laudo de Exame Preliminar de Substância no 3.265/2022 (fls. 40/78). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos relatos do condutor do flagrante, o paciente foi abordado em uma barreira policial na DF-290. Indagado, declarou que era morador do Gama/DF, no entanto, estava vindo de Anápolis/GO, pois havia ido buscar algumas caixas para um amigo. Perguntado sobre o conteúdo das caixas, declarou não saber. Solicitado que abrisse uma das caixas, o paciente disse que não poderia, por não lhe pertencer. Diante disso, o policial “abriu a caixa e se deparou com diversos tabletes compactados condizentes com o transporte de drogas (perfurou um dos pacotes compactados e se deparou com um pó branco semelhante à cocaína; QUE após realizada a contagem dos tabletes, constatou-se que são 60 (sessenta) tabletes compactados” (fl. 40). Com efeito, a localização de 60 (sessenta) tabletes de cocaína com massa líquida superior a 60kg (sessenta quilogramas), além da quantia de R$ 1.682,00 (mil, seiscentos e oitenta e dois reais) em poder do paciente, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 40/78). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 86/88): “Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza (cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente (sessenta porções, totalizando ,mais de sessenta quilos) bem como de ter sido praticado próximo a estabelecimento de ensino, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas”. Por ocasião do indeferimento do pedido de revogação da segregação cautelar, o d. magistrado a quo ainda bem pontificou que (fls. 31/34): “Impende salientar que a atividade do transportador de droga expõe a ordem pública a imensurável risco, porquanto é indicativa de atuação vinculada a associações criminosas dirigidas ao tráfico de drogas, na medida em que pequenos traficantes não detêm nem fazem remessas de tamanha quantidade de drogas (mais de 60kg de cocaína). Além disso, quem se propõe a transportar vultosas quantidades de entorpecentes acaba por aderir às atividades essenciais da associação orientada ao tráfico de drogas. Assim, o modus operandi demonstra especial periculosidade e denota provável envolvimento habitual com o tráfico de drogas, o que reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de julho de 2022 18:04:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora